Tribunal: TJDFT
Processo: 0030533-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0030533-45.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA, MARIA CELESTE BAPTISTA DE MELLO EMBARGADO: JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO D E S P A C H O Ao embargado para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora